Tribunal: STF
Processo: Pet 9537
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de petição de tutela de urgência, para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário proposto por Liu Chuan Chi e Liu Lin Su Ching, com o fito de obter a suspensão de leilão de imóvel já designado nos autos principais.
    Aduziram os requerente que, depois que rejeitado o agravo de instrumento que apresentaram, na Corte Regional, com esse fito, interpuseram recurso extraordinário, ainda pendente de apreciação, bem como pedido de concessão de liminar, o qual foi indeferido.
    Discorreram sobre os fatos da causa, bem como sobre o apelo extremo que interpuseram, para defender a imediata suspensão do referido praceamento, como medida de inteira justiça.
    Postularam, assim, a pronta concessão da pretendida liminar, para a imediata suspensão do cumprimento de sentença, em trâmite no Juízo de origem, bem como do praceamento do imóvel, já designado.
    É o relatório.
    Decido:  
    Conforme narrado pelos próprios requerentes, o recurso extraordinário por eles interposto contra o acórdão proferido no TJSP ainda pende de juízo de admissibilidade, sendo certo que o pedido de efeito ativo aos recursos especial e extraordinário lá interpostos já foi devidamente apreciado e indeferido (e-doc nº 5, p. 36-40).
    Assim, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto ainda não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. Nesse sentido:  
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (AC nº 3.311-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13).  
    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 
    1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Pet nº 8.842-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/9/20).  
    É certo que, em hipóteses excepcionalíssimas, tem sido admitida a outorga da pretendida tutela cautelar em situações como a presente, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável. 
    Contudo, não se verificam tais condições no presente caso, pois o referido recurso extraordinário encontra-se fundamentado em alegadas violações às normas dos inc. I, II, XXII, XXV, LIV e LV, do art. 5º, da Constituição Federal, a denotar que não reúne os requisitos mínimos para seu processamento e conhecimento, notadamente, ainda, por se insurgir contra decisão de cunho nitidamente processual, lastreada em normas da legislação processual civil, bem como na análise da matéria fática subjacente. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicada a apreciação do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente